Tribunal: TJDFT
Processo: 0706260-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0706260-17.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANDINA FERREIRA NOBREGA AGRAVADO: JARDINS MANGUEIRAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JANDINA FERREIRA NÓBREGA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de JARDINS MANGUEIRAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.: “Diante da readequação do pleito formulado pela parte credora, instruído com os documentos necessários (ID 115652305 a ID 115652312), defiro o requerimento de ID 115652304, nos termos a seguir alinhavados. De início, cumpre ressaltar, por oportuno, que a penhora em créditos do(a) executado(a) é plenamente admissível, considerando-se que todos os seus bens presentes e futuros respondem por suas dívidas, elencando-se os créditos como bens suscetíveis de apreciação econômica. Neste toar, dispõe a literalidade do art. 855, inciso I do CPC/2015: “Quando recair em crédito do executado, enquanto não ocorrer a hipótese prevista no art. 856, considerar-se-á feita a penhora pela intimação. I – ao terceiro devedor para que não pague ao executado, seu credor; (...)”, neste ínterim, ainda, o disposto no art. 856, § 2o do mesmo diploma legal: “(...) o terceiro só se exonerará da obrigação depositando em juízo a importância da dívida. (...)”. A penhora de créditos consiste em modalidade especial de penhora, simplesmente porque nela há a participação de um terceiro estranho à lide, que tem relação distinta e autônoma com o(a) executado(a), figurando como devedor deste. A mencionada penhora de crédito é efetivada pela dupla intimação, do(a) devedor(a) e da executada, nos moldes dos incisos I e II do art. 855 do CPC, marco a partir do qual eventual ato de disposição do crédito poderá configurar fraude à execução. Nesse sentido, o deferimento da penhora de créditos e sua respectiva implementação devem ser precedidas da efetiva comprovação de sua existência, ônus que incumbe à parte credora/interessada, devidamente atendidos na hipótese em tela. Neste contexto, acerca da penhora de créditos e de outros direitos patrimoniais, elucidativa a lição do processualista Araken de Assis, que assim assevera (fazendo referência ao CPC/73, mas perfeitamente amoldável a atual legislação e ao caso em tela): “A penhora de crédito abrange o dinheiro do executado em mãos de terceiro, quaisquer créditos que não permitam apreensão por sua imaterialidade, presentes ou futuros, títulos diversos (art. 672, caput), direitos potestativos, inclusive já litigiosos (art. 674). (...). Compete ao exequente individuar cabalmente o objeto da penhora. Impõe-se, paralelamente à liberdade do credor em formular o objeto litigioso de sua demanda, a indicação 'da coisa ou da soma devida'. O juízo declaratório contemplado no art. 672, § 4o, confere liberdade relativa quanto à individuação. É imprescindível identificar o debitor debitoris e o montante do crédito. Fica apenas postergada a perquirição da causa debendi.” (Manual da Execução, 16a ed., Revista dos Tribunais, 2013, p. 759) (grifo meu). Com efeito, na hipótese dos autos, resta demonstrado pela parte credora que a executada (Jardins Mangueiral Empreendimentos Imobiliários S/A) possui crédito a receber da Sra. Marina Soeli Teixeira de Faria em razão do disposto na sentença proferida no bojo da Ação de Conhecimento (autos no 2014.03.1.026579-8), que teve trâmite na 2a Vara Cível de Ceilândia-DF, cuja cópia se encontra acostada em ID 115652306, sendo o referido título executivo judicial objeto de Cumprimento de Sentença autônomo (mormente em relação à obrigação de fazer: disponibilidade de unidade imobiliária) (autos no 0716451-54.2018.8.07.0003), em trâmite naquele Juízo. O referido crédito, no valor originário aproximado de R$ 100.544,00 (cem mil quinhentos e quarenta e quatro reais), será adimplido diretamente à ora executada mediante financiamento bancário junto à instituição financeira “Banco Santander S/A”, possuindo como coobrigado o filho da Sra. Marina, de nome Euller Denis de Faria, nos termos efetivamente demonstrados nos documentos acostados em ID 115652305 (pág. 2) e ID 115652308 (páginas 1/2). Assim sendo, defiro a penhora dos eventuais créditos, pleiteada no petitório de ID 115652304. Desta feita, nos termos do art. 855, inciso I do CPC/2015, intimem-se (via AR/MP) os terceiros: Marina Soeli Teixeira de Faria, Euller Denis de Faria e Banco Santander (Brasil) S/A (qualificação e domicílio declinados em ID 115652304, pág. 3) a fim de que não efetuem o pagamento de eventual importância devida diretamente à executada, depositando eventuais valores em conta judicial vinculada a estes autos – limitado ao valor do crédito exequendo informado em ID 115652304 (pág. 3) (R$ 256.053,03). Sem prejuízo, intime-se a executada, através do(s) patrono(s) constituído(s) nos autos, acerca da penhora realizada, bem como para que não pratique ato de disposição do crédito penhorado, nos exatos termos dispostos no art. 855, inciso II do CPC/2015. Ficam as partes cientes que a referida penhora considerar-se-á realizada pela intimação dos terceiros e da executada, conforme disposto no caput do art. 855 do CPC/2015.” A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília – DF, 04 de março de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator